Tribunal: STF
Processo: ARE 1378885
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. HONORÁRIOS. COBRANÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia -- Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli -- Presidente, DJe de 20/11/2018.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.